Tribunal: TJMT
Processo: 1001043-91.2024.8.11.0046
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001043-91.2024.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), GABRIEL OLIVEIRA WANDSCHEER - CPF: 035.939.442-60 (EMBARGANTE), GEAN OLIVEIRA WANDSCHEER - CPF: 038.290.152-59 (EMBARGANTE), LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 667.931.491-72 (ADVOGADO), THAIANE BLANCH BENITES - CPF: 874.075.151-15 (ADVOGADO), MARINEUSA DE OLIVEIRA - CPF: 384.621.501-59 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 071.634.561-74 (VÍTIMA), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação criminal e manteve a condenação por homicídio qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à suficiência probatória e à alegada decisão contrária aos autos; (
ii
) estabelecer se houve omissão na manutenção das qualificadoras; (
iii
) determinar se há vício na análise da dosimetria da pena; (
iv
) verificar a existência de omissão quanto às nulidades processuais, especialmente quanto à imparcialidade do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O órgão julgador afasta a existência de vícios ao reconhecer que o acórdão enfrentou adequadamente as questões essenciais, sendo desnecessária a análise exaustiva de todos os argumentos das partes.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reavaliação de provas, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 619 do CPP.

A soberania dos veredictos e a existência de suporte probatório mínimo legitimam a manutenção da condenação e das qualificadoras, afastando alegações de omissão.

Não há omissão quanto a temas não devolvidos de forma específica no recurso, nem quanto a nulidades não demonstradas de forma objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1. Embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, contradição
ou
obscuridade, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. A soberania dos veredictos impede a desconstituição da decisão do Júri quando fundada em prova suficiente. 3. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação adequada e suficiente. 4. Não há omissão quanto a matéria não devolvida de forma específica no recurso.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgRg
no HC 701218/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Quinta Turma, j. 15.02.2022,
DJe
21.02.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda
Turm
a:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Gean Oliveira Wandscheer
contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara Criminal que, por unanimidade,
desproveu o recurso de apelação criminal
,
mantendo a condenação do embargante pela prática do crime de homicídio qualificado.

Sustenta, em síntese,
a existência de omissões no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado adequadamente: (i) a alegada fragilidade probatória e a tese de decisão contrária à prova dos autos; (
ii
) a manutenção das qualificadoras; (
iii
) a dosimetria da pena; e (
iv
) as nulidades suscitadas, especialmente sob a perspectiva do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Código de Processo Penal dispõe,
no artigo
619, acerca do Embargos de Declaração,
in
verbi
s
:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

O doutrinador Guilherme Nucci esclarece as hipóteses de oposição de Embargos Declaratórios:

Ambiguidade:
é o estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado. Assim, no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

Obscuridade:
é o estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e
ininteligência
, no receptor da mensagem. No julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não,
captar-lhe
o sentido e o conteúdo.

Contradição:
trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado. Logo, inexiste contradição, quando a decisão - sentença ou acórdão - está em desalinho com opiniões doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova dos autos. É preciso existir confronto entre afirmações interiores ao julgado.

Omissão:
é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação.

Não caracterização da omissão:
não se configura lacuna na decisão o fato de o juiz deixar de comentar argumento por argumento levantado pela parte, pois, no contexto geral do julgado, pode estar nítida a sua intenção de rechaçar todos eles.

Reavaliação das provas e dos fatos:
impossibilidade. Os embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão.
(NUCCI, Guilherme de Souza - Código de Processo Penal Comentado
. - 24. ed., rev. e atual. Rio de
Janeiro :
Forense, 2025).

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos, conforme certificado no sistema eletrônico,
nos termos do artigo 619 do CPP
.

Não se prestam, contudo, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à modificação do entendimento firmado pelo órgão colegiado em razão do inconformismo da parte.

Da leitura do acórdão embargado, verifica-se que todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas.

No tocante à alegada
fragilidade probatória

e à tese de que a condenação seria manifestamente contrária à prova dos autos
, o acórdão consignou expressamente que a soberania dos veredictos impede a desconstituição da decisão do Conselho de Sentença quando fundada em
provas suficientes e harmônicas
, aptas a demonstrar, de forma coerente, a autoria e a materialidade delitivas.

Também restou assentado, na tese de julgamento, que a decisão do Júri fundada em prova suficiente e coerente não é passível de anulação, ainda que existam versões conflitantes. Logo, houve manifestação clara sobre o tema, em sentido oposto ao pretendido pela defesa, o que afasta a alegada omissão.

Também não prospera a alegação de omissão quanto à

manutenção das qualificadoras
. O acórdão foi explícito ao registrar que o reconhecimento das qualificadoras pelo Conselho de Sentença deve ser preservado quando houver base probatória mínima a sustentá-las, competindo ao Júri a análise de sua configuração à luz dos elementos constantes dos autos. Portanto, não houve silêncio sobre a matéria, mas enfrentamento direto da tese recursal, com conclusão desfavorável ao embargante.

No que se refere à

dosimetria da pena
, tampouco se verifica o vício apontado.

Os embargos afirmam, de forma genérica, que o acórdão teria sido omisso quanto à análise das circunstâncias judiciais, à exasperação da pena-base e à ausência de fundamentação idônea. Ocorre que a apelação do embargante, conforme relatado no próprio acórdão, estava voltada à nulidade do julgamento por parcialidade do Júri, à anulação da decisão por suposta contrariedade à prova dos autos e ao afastamento das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

Não houve devolução específica, na extensão sustentada nos embargos, de matéria autônoma relativa à revisão analítica da dosimetria. Assim, não se pode imputar omissão ao julgado por não enfrentar questão que não foi devolvida de forma concreta e individualizada nos limites em que agora se pretende.

Quanto às

nulidades arguidas
, especialmente a suposta parcialidade do Tribunal do Júri, também inexiste omissão. O acórdão apreciou expressamente a preliminar, assentando que a alegação de parcialidade dos jurados exige demonstração objetiva de violação à imparcialidade, não sendo suficientes meras suposições ou fatores genéricos, como a repercussão do caso ou a dimensão populacional da comarca. Assim, o tema foi enfrentado de forma clara e fundamentada, não havendo negativa de prestação jurisdicional.

Percebe-se, em verdade, que o embargante busca reabrir a discussão acerca da valoração das provas, da legitimidade do veredito condenatório e da manutenção das qualificadoras, com o propósito de obter pronunciamento diverso daquele já proferido. Tal pretensão, contudo, é incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

O simples descontentamento da parte com as conclusões adotadas pelo órgão julgador não configura omissão, contradição ou obscuridade. Embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para rediscutir fundamentos já apreciados nem para provocar novo exame do conjunto fático-probatório.

Importa destacar que o dever constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da CF) não impõe ao julgador a obrigação de responder individualmente a todos os argumentos expendidos pelas partes. Exige-se motivação adequada e suficiente, não exaustividade argumentativa.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. (STJ -
EDcl
no
AgRg
no HC: 701218 SP 2021/0336432-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/02/2022).

Ainda que opostos para fins de prequestionamento, os embargos de declaração exigem a demonstração de um dos vícios previstos no art. 619 do CPP, o que não se verifica na hipótese.

A
nte o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, por inexistirem quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, evidenciando-se que a pretensão recursal se limita à indevida rediscussão da matéria já decidida por este Colegiado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026